Tribunal: TCU
Processo: 011.507/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 255/2021-TCU-Plenário Considerando que se trata de monitoramento das medidas relativas ao transporte escolar determinadas aos municípios de Araçagi-PB e de Pirpirituba-PB, por meio dos itens 9.1, 9.2 e 9.3, e respectivos subitens do Acórdão 1680/2019-TCU-Plenário , proferido no âmbito da auditoria realizada no contexto da Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), cujo objeto foi a verificação da conformidade dos serviços de transporte escolar naqueles municípios; Considerando que as informações prestadas pelos entes demonstraram o não atendimento ou atendimento parcial das deliberações e a necessidade de continuidade das ações de monitoramento; Considerando a suspensão das aulas presenciais em decorrência da pandemia de Covid-19 e seus reflexos sobre a prestação dos serviços de transporte escolar; Considerando ainda a redução ou paralisação das atividades técnico-administrativas nas respectivas secretarias de educação dos municípios, revelando-se quadro que compromete ou inviabiliza o levantamento dos dados e da documentação necessários à comprovação do cumprimento das determinações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do RI/TCU c/c o art. 47 da Resolução TCU 259/2014, em considerar cumpridas as determinações constantes da parte final do subitem 9.1.1 e do subitem 9.1.4 e não atendidos os demais subitens do item 9.1, bem como os itens 9.2 e 9.3, todos do Acórdão 1680/2019-TCU-Plenário ; sobrestar o andamento do presente processo pelo prazo de 120 dias, de forma que decorra tempo suficiente para que sejam adotadas as medidas necessárias ao atendimento integral do Acórdão 1680/2019-TCU-Plenário , tendo em vista a evolução do contexto relativo à pandemia de Covid-19 e a iminente retomada das atividades presenciais nas escolas, nos termos do parecer da Secretaria de Controle Externo da Educação, peças 76 e 77. 1. Processo TC- Processo 011.507/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Araçagi - PB; Município de Pirpirituba - PB; Municípios do Estado da Paraíba (223 Municípios) 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: Ravi Vasconcelos da Silva Matos (17.148/OAB-PB) e outros, representando Município de Pirpirituba - PB. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.